Tribunal: TJBA
Processo: 8020562-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020562-70.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENAN LACERDA RAMOS

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONTRATO DE CONSÓRCIO E NÃO DE FINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. SISTEMA DE AUTOFINANCIAMENTO COLETIVO. REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS ESPECIFICADAS. SÚMULA 381 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020562-70.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante RENAN LACERDA RAMOS e como apelado SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.